Tribunal: TJMT
Processo: 1027716-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027716-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), WAGNER HENRIQUE RICCI - CPF: 630.632.631-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADEMAR DOS SANTOS - CPF: 515.846.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação civil pública por dano ambiental,
sob alegação
de nulidades processuais decorrentes de convolação de notificações em citações e ausência de citação válida de outros requeridos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as nulidades processuais alegadas configuram urgência apta a mitigar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese firmada no Tema
n.
988 do
c.
STJ, a mitigação do rol taxativo exige demonstração concreta de urgência, evidenciando risco de inutilidade do julgamento posterior em apelação.

4. Não se verificou prejuízo irreparável ou demonstração de inviabilização do exercício do direito de defesa pela parte agravante ao longo do processo.

5. As nulidades suscitadas não configuram prejuízo imediato e irreversível, sendo matérias passíveis de análise em eventual apelação.

6. A jurisprudência pacífica não admite a utilização de medidas excepcionais sem urgência concreta, preservando a utilização do agravo de instrumento para hipóteses taxativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"As nulidades processuais alegadas, sem demonstração de urgência concreta e prejuízo irreparável, não configuram hipótese de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo passíveis de discussão em apelação.
"

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988
;
TJMT,
N.U 1013978-10.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro,
J.
16.10.2024
;
STJ,
ARESP n. 1.020.939/RS
, Rel. Min.
Francisco Falcão
,
Segunda
Turma,
p
.
13.5.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câm
ara,

Cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
WAGNER HENRIQUE RICCI
contra decisão monocrática que não conheceu do
a
gravo de
i
nstrumento manejado nos autos da a
ção civil pública por dano ambiental
n
.
0001600-28.2009.8.11.0109 promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão de alegadas nulidades processuais.

Em suas razões recursais, a parte agravante
argumenta que a conversão de notificações em citações, a ausência de citação válida dos demais requeridos e a decretação de revelia acarretaram grave prejuízo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta ainda que
as referidas
irregularidades configuram nulidades absolutas, com potencial de comprometer a validade de todo o processo.

Nesses termos, requer a reforma da decisão agravada, com o conhecimento do agravo de instrumento e consequente
provimento do agravo.

Contrarrazões no Id.
259414181
, pelo não provimento do agravo interno.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
WAGNER HENRIQUE RICCI
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado nos autos da a
ção civil pública por dano ambiental
n. 0001600-28.2009.8.11.0109 promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão de alegadas nulidades processuais.

A parte agravante
insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu de seu
a
gravo de
i
nstrumento, argumentando que as nulidades processuais invocadas são aptas a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que,
conforme a tese firmada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
988, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência, evidenciando risco de inutilidade do julgamento posterior da questão em sede de apelação.

No presente caso, contud
o, não se verifica a presença do referido
requisito.

Embora
a parte
agravante alegue prejuízo irreparável em decorrência das supostas nulidades, não demonstrou como
as referidas
questões inviabilizariam o regular exercício de sua defesa ao longo do processo.

Ressalte-se que
a parte
agravante apresentou manifestação preliminar nos autos, tendo, portanto, exercido seu direito de defesa.

Além disso, as nulidades suscitadas pel
a parte
agravante –
convolação de notificações em citações, ausência de citação de alguns requeridos e decretação de revelia
– não configuram, em análise sumária, prejuízo imediato e irreversível, especialmente porque podem ser objeto de ampla discussão em eventual recurso de apelação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que questões processuais que não envolvam urgência concreta devem ser examinadas no momento oportuno, a fim de evitar a utilização de medidas excepcionais indevidamente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
MATÉRIA QUE PODE SER DISCUTIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o indeferimento de provas não está previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A taxatividade mitigada, conforme o Tema 988/STJ, só se aplica quando há urgência ou risco de inutilidade do julgamento na apelação, o que não foi demonstrado no caso.

A decisão interlocutória não causa prejuízo irreparável, pois pode ser reexaminada em sede de apelação (art. 1.009,
§1º, CPC)
”
.

(N.U 1013978-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16
.
10
.
2024, publicado
no DJE 22
.
10
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Nesse contexto, o
conhecimento do agravo de instrumento, com o consequente julgamento
d
e
mérito, não se mostra imprescindível à preservação do direito d
a parte
agravante.

Dessa forma,
tenho que
a decisão monocrática que não conheceu do
a
gravo de
i
nstrumento, por ausência de demonstração de urgência nos molde
s exigidos pelo Tema 988 do STJ, não merece reforma.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025